Tribunal: TJSP
Processo: 2236577-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Execução. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Empresa executada que não possui ativos financeiros em instituições financeiras, nem bens penhoráveis e nem oferece bens idôneos à satisfação da execução. Direcionamento dos efeitos da execução para incluir empresa do mesmo grupo familiar com todos os predicamentos de sucessora dos

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Execução. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Empresa executada que não possui ativos financeiros em instituições financeiras, nem bens penhoráveis e nem oferece bens idôneos à satisfação da execução. Direcionamento dos efeitos da execução para incluir empresa do mesmo grupo familiar com todos os predicamentos de sucessora dos negócios da devedora. Presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Recurso não provido.